Tribunal: TJBA
Processo: 8014375-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014375-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELENILSON SOUSA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO NÃO COMPROVADOS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Policial Militar da reserva remunerada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando reclassificação de patente e revisão de proventos para o posto de Capitão. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo as custas processuais recolhidas pelo Impetrante. A liminar para promoção ao posto de Capitão foi indeferida. O Estado da Bahia apresentou intervenção, suscitando decadência e prescrição do fundo de direito. No mérito, defende a impossibilidade de promoção direta de praças ao quadro de oficiais, sustentando a inexistência de direito líquido e certo para a pretensão do Impetrante. Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão e à revisão dos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ), pela Súmula 85, estabelece que a prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à ação. A Lei Estadual nº 7.145/97 manteve a graduação de Subtenente, prevendo sua extinção apenas quando vagassem os cargos. A reorganização posterior pela Lei Estadual nº 11.356/2009 reintegrou a graduação, impedindo o reenquadramento direto ao posto de Tenente. A promoção na hierarquia militar exige critérios específicos, como lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício e existência de vagas, conforme art. 138 da Lei Estadual nº 7.990/2001, requisitos não atendidos pelo Impetrante. No caso concreto, não há comprovação do direito à promoção ao posto de 1º Tenente, inexistindo, portanto, direito líquido e certo para o enquadramento e cálculo dos proventos como Capitão, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos semelhantes (TJ-BA - MS: 80399771320218050000; TJ-BA - MS: 80155213320208050000; TJBA, MS 8014447-12.2018.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada, não sendo constatado direito líquido e certo para a promoção e reclassificação pretendida. Tese de julgamento: A promoção de policiais militares depende do cumprimento de requisitos específicos, como qualificação, cursos preparatórios e interstício no posto atual, sem previsão para ascensão direta de praças ao quadro de oficiais. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV, caput; art. 42 Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 1º, 2º, 3º e 4º Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 138 Súmula 85 do STJ Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1521267 RJ, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 17/09/2018 STJ - AgRg no REsp 1393173/AM, Relator: Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/03/2016 TJ-BA - MS: 80399771320218050000, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Seção Cível de Direito Público. TJ-BA - MS: 80155213320208050000, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Seção Cível de Direito Público. TJBA, MS 8014447-12.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014375-15.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELENILSON SOUSA SILVA e impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-446/B